Tribunal: TJES
Processo: 5017659-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017659-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALES SCHMIDT DE MORAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO INDEVIDA DE MANDADO DE PRISÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ERRO MATERIAL DA SECRETARIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, contra suposto ato coator que determinou a expedição de mandado de prisão e guia provisória de execução penal, apesar de o paciente ter sido condenado com o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a expedição de mandado de prisão e guia de execução penal em desfavor do paciente, após sentença condenatória que lhe garantiu o direito de recorrer em liberdade, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Nos autos da ação penal, foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não houve pedido de decretação de prisão preventiva pelo Ministério Público (art. 311 do CPP).

4. A análise dos sistemas processuais e registros eletrônicos (SEEU e INFOPEN) revelou que a expedição do mandado de prisão decorreu de erro material da secretaria, sem qualquer determinação judicial para tal medida.

5. Prisões cautelares devem ser tratadas como exceção, somente sendo justificadas quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A expedição indevida de mandado de prisão e guia de execução penal, resultante de erro material da secretaria, configura constrangimento ilegal corrigível pela via do Habeas Corpus quando a sentença condenatória expressamente garante ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 473.431/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/02/2019, DJe 19/02/2019; STJ, AgRg no RHC n. 164.415/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, j. 21/06/2022, DJe 29/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
TALES SCHMIDT DE MORAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, que, nos autos da ação penal n.º 5017659-98.2024.8.08.0000, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que na data de 19/07/2024 foi proferida Sentença condenatória em desfavor do acusado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que, em que pese tenha sido conferido tal direito, a secretaria do Juízo expediu mandado de prisão e guia de provisória de execução penal em desfavor do réu, descumprindo determinação expressa exarada no comando sentencial.

Desse modo, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, concedendo-lhe efetivamente o direito de recorrer em liberdade, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Despacho (id 10908640), determinando a requisição de informações à autoridade coatora.

Certidão esclarecendo que os autos originários foram encaminhados ao TJES em 27/11/2024 em razão da interposição de recurso de apelação criminal (id 11198850).

Decisão de id
11211833
deferindo o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora (id 11275063).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 11013721), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
TALES SCHMIDT DE MORAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, que, nos autos da ação penal n.º 5017659-98.2024.8.08.0000, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que na data de 19/07/2024 foi proferida Sentença condenatória em desfavor do acusado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que, em que pese tenha sido conferido tal direito, a secretaria do Juízo expediu mandado de prisão e guia de provisória de execução penal em desfavor do réu, descumprindo determinação expressa exarada no comando sentencial.

Desse modo, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, concedendo-lhe efetivamente o direito de recorrer em liberdade, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

Conforme consta dos autos eletrônicos, o paciente foi condenado pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 33
da Lei n.º 11.343/06, 16 da Lei n.º 10.826/03 e 244-B do ECA, sendo lhe conferido o direito de recorrer em liberdade,
considerando que não fora formulado requerimento de decretação de prisão preventiva por parte do órgão ministerial (art. 311 do CPP).

Outrossim, da análise do movimento processual do referido feito, bem como da consulta realizada aos sistemas SEEU e INFOPEN, constata-se que, não obstante tenha sido conferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade, fora expedido mandado de prisão, bem como guia provisória de execução penal em seu desfavor.

Dessa forma, verifica-se que a prisão do paciente, no caso em questão, resultou de um equívoco da secretaria, que, de forma inadvertida, expediu mandado de prisão em desfavor do réu, sem que houvesse qualquer determinação judicial nesse sentido.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Destarte, considerando que não houve decretação da prisão preventiva do réu, lhe sendo outorgado o direito de recorrer em liberdade, a concessão da ordem, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.